Tribunal: STF
Processo: HC 226537
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. REINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.4.2023, por Danilo dos Reis Macedo, em benefício de Alexandro Miranda da Silva, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 20.3.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 775.237/AC.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado a vinte e um anos e quinze dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado (inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal), tendo o Tribunal de Justiça do Acre dado parcial provimento ao apelo da defesa para redimensionar a pena, que se tronou definitiva em vinte anos, dez meses e quinze dias de reclusão. 



    3. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa do paciente propôs justificação judicial, objetivando a repetição do depoimento do paciente e a reinquirição de testemunhas para instruir eventual revisão criminal.



    4. O indeferimento do pedido pelo magistrado processante ensejou a impetração de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Acre (HC n. 1001340-89.2022.8.01.0000), denegado, em acórdão com esta ementa:



    “Habeas Corpus. Justificação judicial. Repetição de depoimento pessoal. Reinquirição de testemunhas. Indeferimento. Constrangimento ilegal. Inexistência. - Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'não é a Justificação Judicial, para fins de Revisão Criminal, uma nova e simples ocasião para reinquirição de testemunhas ouvidas no processo da condenação, ou para arrolamento de novas testemunhas' . - Habeas Corpus denegado" (fls. 9-18, 
doc. 3).



    5. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 775.237/AC no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido em 20.3.2023 pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik em decisão da qual consta:



    “(...)



    A Corte de origem destacou que a prova pretendida não pode ser caracterizada como nova e não serve para amparar eventual revisão criminal, uma vez que não seria apta a infirmar o édito condenatório. Eis os trechos do acórdão: 



    ‘A Defesa do requerente requer a intimação e oitiva das testemunhas Ticiane Frota Cavalcante, Sidney Fernandes Vitório e Marcos Antônio Bezerra da Silva. Alega ainda a Defesa que a oitiva das testemunhas são de grande importância para instruir seu pedido de revisão criminal. 



    Contudo, compulsado os autos da ação penal 0001805-93.2014, vejo que as testemunhas citadas foram inquiridas tanto em sede policial, em instrução na primeira fase, bem como, no plenário de julgamento.. [...] 



    Sendo assim, indefiro a reinquirição das testemunhas Ticiane Frota Cavalcante, Sidney Fernandes Vitório e Marcos Antônio Bezerra da Silva, uma vez que foram devidamente ouvidas em sede judicial nos autos 0001805-93.2014 e a justificação criminal deve se fundar em provas novas e não para uma mera reinquirição de testemunhas.’ (fls. 15/16). 



    Da análise dos trechos acima transcritos, verifica-se que as instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo probatório, concluíram que o pedido não pode ser considerado uma prova nova e não têm o condão de desconstituir as provas utilizadas para sua condenação, uma vez que as testemunhas já foram ouvidas. 



    Desse modo, constata-se que o entendimento do Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte, no sentido de que ‘[a] justificação criminal se destina à obtenção de provas novas com o objetivo de subsidiar revisão criminal, não sendo o meio jurídico adequado para nova oitiva de testemunhas cujos depoimentos já tiverem sido colhidos no curso da ação penal que se busca anular’ (RHC n. 101.478/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 9/4/2019). Nesse sentido: (…)



    Ademais, para se concluir de forma diversa das conclusões das instâncias ordinárias, seria necessário amplo revolvimento de matéria fático-probatória, providência inviável na via estreita do writ, consoante entendimento dessa eg. Corte Superior. A propósito: (…)



    Ante o exposto não conheço do habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se. (doc. 3)



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste no alegado constrangimento ilegal decorrente do indeferimento da justificação judicial.



    Alega que “a Ação de Justificação destina-se à prova de um fato ou relação jurídica, cuja finalidade é formar simples documento ou servir de prova em processo regular. Nessa ação, a atividade do magistrado é limitada e, em regra, não há análise acerca do juízo de plausibilidade da prova a ser produzida”.



    Sustenta “não se mostra(r) imperativo que o advogado explique o motivo pelo qual a prova não foi produzida ao tempo da instrução, sendo suficiente a demonstração de que essa nova prova, não conhecida na instrução, em tese, seja capaz de alterar a condenação” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Afirma que “não há necessidade de dilação probatória, pois o reconhecimento fotográfico fora realizado apenas em sede policial sem seguir o procedimento do art. 226, CPP, bem como esse reconhecimento foi realizado por Maycon ( filho da vítima ) e não por Carlos Secco, o qual afirma reconhecer o suposto autor do crime“.



    Estes os pedidos:



    “A) O conhecimento e deferimento da ordem com escopo de determinar que o douto juízo singular defira o pedido de justificação criminal; B) Caso, Vossas Excelências, não conheça, que concedam de oficio”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 20.3.2023, não conhecido o Habeas Corpus 
n. 775.237/AC.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confiram-se também o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 10.6.2016).



    8. O impetrante pretende a oitiva de testemunhas em ação de justificação para instrução de revisão criminal. Sem adentrar o mérito da causa, para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que as instâncias ordinárias indeferiram o pedido de justificação judicial assentando “que a prova pretendida não pode ser caracterizada como nova e não serve para amparar eventual revisão criminal, uma vez que não seria apta a infirmar o édito condenatório”. 



    Nessa mesma linha, na decisão impugnada, do Superior Tribunal de Justiça, consignou-se “que as instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo probatório, concluíram que o pedido não pode ser considerado uma prova nova e não têm o condão de desconstituir as provas utilizadas para sua condenação, uma vez que as testemunhas já foram ouvidas”. 



    9. Este Supremo Tribunal entende não ser “a Justificação, para fins de Revisão Criminal (que, no caso, sequer foi referida naquela oportunidade) uma nova e simples ocasião para reinquirição de testemunhas ouvidas no processo da condenação, ou para arrolamento de novas testemunhas” (HC n. 76.664, Relator o Ministro Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ 11.9.1998). 



    10. O acolhimento da pretensão do impetrante demandaria reexame do conjunto probatório dos autos para que se pudesse concluir pela pertinência da oitiva das testemunhas arroladas na ação de justificação para a produção de prova nova apta a embasar a propositura de revisão criminal, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. Nesse sentido, em caso semelhante, de minha relatoria, o Habeas Corpus n. 162.851, Segunda Turma, DJe 5.5.2020. Citem-se, ainda:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro. Condenação transitada em julgado. Justificação criminal. Oitiva de testemunha. Inadequação da via eleita. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 2. Inexiste situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.913-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.1.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO PELO MAGISTRADO. ART. 400, § 1º, DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DISCUSSÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não refutou o fundamento da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento” 
(RHC n. 131.706-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.5.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE. SISTEMA DE PERSUASÃO RACIONAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ILEGALIDADE DA DECRETAÇÃO DE PERDA DE CARGO PÚBLICO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO DO STJ. (…) 3. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. Eventual divergência com entendimento adotado pelo Juízo de origem, em relação à relevância da produção da prova técnica, demandaria o reexame de fatos e provas, o que seria inviável na via estreita do habeas corpus. 4. O não enfrentamento da matéria no acórdão recorrido impede o conhecimento da questão por esta Suprema Corte neste recurso ordinário constitucional. 5. Agravo regimental desprovido“ 
(RHC n. 142.982-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA TIDA POR DESNECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 131.538-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016). 



    11. Este Supremo Tribunal assentou que “o habeas corpus constitui remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal 
de conhecimento” (HC n. 74.295, Relator o Ministro Celso de Mello, 
DJ 22.6.2001). 



    Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. (…) 3. A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 151.206-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.6.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. 1. As alegações de ausência de indícios da autoria delitiva e de inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva não foram apreciadas pelo Tribunal Estadual, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame das matérias por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). (…) 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.513-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora